Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-35.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos de terceiros e manteve a constrição sobre veículo.
2. O recorrente alega cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal e sustenta ser possuidor e proprietário do bem penhorado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar, preliminarmente, (i) a ocorrência de cerceamento do direito de defesa do embargante, ante a prolação de sentença sem a produção de prova testemunhal, e, no mérito, (ii) se o recorrente comprovou que exercia a posse e o domínio de fato sobre o veículo antes da constrição determinada nos autos principais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se a prova documental é suficiente para dirimir os pontos controvertidos e inócua a prova testemunhal, não há ofensa ao direito de defesa da parte embargante no indeferimento do meio de prova postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar rejeitada.
5. Os embargos de terceiro visam proteger bens de terceiros indevidamente constritos em processo alheio, conforme o art. 674 do CPC. A transferência de bem móvel ocorre por tradição, nos termos do art. 1.226 do CC.
6. O recorrente apresentou procuração pública, recibo de pagamento, DUT preenchido em seu nome com firma reconhecida, boletim de ocorrência e sentença de outro processo, comprovando a posse e o domínio de fato sobre o veículo antes da constrição.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.